Tribunal: CARF
Processo: 10880.918816/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918816/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.937 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
KINOLT SISTEMAS DE UPS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918816/2015-71
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-117.024, de 10 de junho de
2020, da 12a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as compensações
declaradas.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata o presente processo de declaração de compensação
no12600.34821.241114.1.3.04-5801, na qual o contribuinte pleiteia pagamento indevido
ou a maior no valor de R$ 35.549,24 relativo ao DARF no período de apuração
30/09/2014, código de receita: 2089, valor total do DARF R$ 55.470,56, data de
arrecadação: 30/10/2014.
O despacho decisório no 100662259 de 05/05/2015 reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 449,24, uma vez que o pagamento está parcialmente alocado
ao débito do período.
O contribuinte foi cientificado em 12/05/2015 (fl. 108) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 03/04) em 29/05/2015 alegando em síntese que constatou o erro na
apuração do IRPJ do período, corrigiu o valor na contabilidade, sem retificar a DCTF.
Informa que retificou a DCTF após o despacho decisório”.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que não se encontravam nos
autos elementos probatórios das alegações da Recorrente e, por conseguinte, da certeza e a
liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese
II - DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
04. No ano de 2014, a Recorrente estava enquadrada no regime de apuração da renda
sob o lucro presumido, tendo recolhido a quantia de R$55.470,56 (cinquenta e cinco
mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), a título de IRPJ (Código
2089), referente ao terceiro trimestre.
05. Tal recolhimento teve por base uma suposta receita decorrente da venda de
mercadorias no terceiro trimestre no valor de R$1.791.289,12 (um milhão, setecentos e
noventa e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e doze centavos). No entanto, a receita
efetiva no trimestre foi de R$13.827,12 (treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze
centavos).
06. A seguir, destaca-se o quadro comparativo da apuração do IRPJ no terceiro trimestre
de 2014, para facilitar a visualização:

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

07. O motivo da divergência foi o equívoco na contabilização de notas fiscais emitidas
no 3° trimestre a título de venda para entrega futura, sendo que no 4o trimestre foi
emitida nota fiscal apenas para acompanhar a circulação da mercadoria, porém sem
valor fiscal, uma vez que estava atrelada às notas fiscais emitidas anteriormente.
08. Veja a seguir o resumo das operações de saída referente ao mês de julho de 2014, no
qual consta a saída no valor de R$780.000,00 sob o CFOP 6.922, que se refere ao
lançamento efetuado a título de simples remessa para entrega futura:

09. Da mesma forma, segue o resumo das operações de saída referentes ao mês de
agosto de 2014, no qual se pode observar a saída com o CFOP 5905, que se refere à
remessa para armazém ou depósito fechado, no qual há suspensão do ICMS e não é
considerada receita de venda de bens ou mercadorias, assim como a saída no valor de
R$975.000,00, sob o CFOP 6.922, que se refere ao lançamento efetuado a título de
simples remessa para entrega futura e, por fim, a saída no valor de R$22.462,00, sob o
CFOP 6.949 que se refere “a outras saídas”:

10. Por fim, no mês de setembro de 2014, a GIA a seguir demonstra que a Recorrente
promoveu saída de mercadoria a título de venda sob o CFOP 5102, no valor de
R$3.417,12 e sob o CFOP 5405, no valor de R$10.410,00, sendo que a saída no valor
de R$69,00 não integra a receita, por se tratar de operação de saída para conserto
(CFOP 5915), totalizando, portanto, a quantia de R$13.827,12, (treze mil, oitocentos e
vinte e sete reais e doze centavos), a título de receita de venda de mercadorias.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

11. No sentido de demonstrar que a receita correta da venda de mercadoria corresponde
ao valor de R$13.827,12, (treze mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos) no
3o trimestre de 2014, estão sendo apresentadas as notas fiscais emitidas no período,
acompanhadas da GIA, relativamente às operações de saída, entradas e apuração (Docs.
03 a 20).
12. Portanto, uma vez demonstrado que foi feito o pagamento do IRPJ, a maior,
referente ao 3o trimestre de 2014, no valor de histórico de R$35.549,24 (trinta e cinco
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), resta evidente o
direito da Recorrente de obter a homologação Compensação (PerdComp no
12600.34821.241114.1.3.04-5801), conforme prevê o art. 165, I do CTN.
13. Corroborando com o dever de acolher a compensação de tributo pago a maior, como
é o caso, vale destacar recente posicionamento do CARF– Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em acórdão julgado no dia 10/06/2020:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. Data do fato
gerador:
30/11/2004
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DCOMP.
AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E
REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84. Pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de
seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o
teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (grifos
nossos) (Processo no 10850.901123/2009-59, Acórdão no 1201- 003.742, de
relatoria da Conselheira Gisele Barra Bossa, da PRIMEIRA SECÇÃO DE
JULGAMENTO, SEGUNDA CÂMARA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/06/2020).
III - DO PEDIDO 1
4. Ante ao exposto, espera e confia a ora Recorrente seja o presente recurso recebido e
provido para o fim de reformar a r. decisão, com a consequente HOMOLOGAÇÃO do
pedido de compensação objeto PerdComp no 12600.34821.241114.1.3.04-5801.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, os presentes autos versam acerca de discussão
sobre o Per/Dcomp no12600.34821.241114.1.3.04-5801, em que a Recorrente pleiteia direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 35.549,24 relativo ao DARF no
período de apuração 30/09/2014, código de receita: 2089, valor total do DARF R$ 55.470,56, data de
arrecadação: 30/10/2014.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
449,24. Já a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O valor objeto da lide,
desta forma é R $35.100,00 (R$35.549,24 - R$449,24).
Para melhor compreensão segue transcrito trecho da decisão recorrida:
“(...)
O direito creditório foi reconhecido parcialmente porque o pagamento pleiteado estava
parcialmente alocado ao débito do período. O contribuinte ao ser cientificado do
despacho decisório retificou a DCTF reduzindo o valor do débito do período.
É cediço que em matéria tributária, de acordo com o disposto no art. 170 do CTN, “a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública exige
averiguação dos requisitos de liquidez e certeza do pretenso pagamento indevido ou a
maior a título de tributo.
É ônus do contribuinte interessado comprovar a certeza e liquidez do crédito, instruindo
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
sob pena de preclusão, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

Não obstante, o contribuinte não juntou aos autos quaisquer elementos contábeis e
documentação de suporte capazes de comprovar a veracidade das informações prestadas
na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, limitando-se a
asseverar que é detentora do direito creditório ora em discussão. Assim caberia ao
contribuinte demonstrar a apuração da base de cálculo do IRPJ apresentado trecho da
sua escrituração contábil/fiscal, relacionando os valores da sua composição com as
contas contábeis, de forma a permitir a auferição do correto valor do imposto devido no
trimestre. No processo no 11080738353/2019-78 o contribuinte junta a ECF mas
também não junta a escrituração contábil.
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação acessória que substitui a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do
ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano
posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014. Ou seja, a
ECF não tem natureza de contabilidade e sim de obrigação acessória onde se demonstra
a apuração dos tributos, contudo, tendo em vista que a informação da DCTF
apresentada antes do despacho que negou o crédito diverge da informação da ECF é
necessária a demonstração da base de cálculo do tributo por meio de apresentação de
trecho da contabilidade, razão contábil e planilhas demonstrativas.
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF transmitida após a
análise do processamento eletrônico, por si só, não é suficiente para lastrear a existência
de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do contribuinte,
suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de veracidade que
milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há reparo
a ser feito no Despacho Decisório ora combatido”.
Depreende-se, pois, do excerto do acórdão de piso, que a DRJ não reconheceu
qualquer direito creditório complementar sob o argumento de que a Recorrente não teria juntado
“aos autos quaisquer elementos contábeis e documentação de suporte capazes de comprovar a
veracidade das informações prestadas na DCTF retificadora”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida e
requereu a aplicação da Súmula CARF no 84.
Neste contexto, assim, a Recorrente dialogando com o acórdão de piso, carreou
aos autos as notas fiscais emitidas no período, acompanhadas da GIA (ICMS), relativamente às
operações de saída, entradas e apuração (os meses de julho a setembro de 2014, e-fls. 252-269),
para comprovação do erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original e a veracidade
das informações prestadas na DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 2015 , não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional ). Destarte, as alterações
promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser comprovadas através
de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se
deu in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente .
Deve-se ressaltar que ao contrário do entendimento consignado pela DRJ, a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a escrituração em papel (Livro Diário, Livro
Razão, Lalur, etc.) e tem valor probatório. Assim, constam nos registros internos da RFB todas a
ECD e ECF, que está à disposição da autoridade fiscal e cabe a aplicação subsidiária da Lei
9.784/99:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro
material no preenchimento de sua DCTF Desta forma, a Recorrente deveria ter apresentado os
documentos necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida
retificação e, por conseguinte, o crédito em discussão
Ademais, a Súmula CARF no 164 aplica-se ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou à CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmula CARF no 164. Importante consignar que não cabe a aplicação da Súmula CARF no 84,
tal como pleiteado pela Recorrente, pois não se trata de afastar o óbice do art. 10 da IN SRF no
600/05.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918816/2015-71

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital